Tribunal: TJPA
Processo: 0841891-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841891-39.2021.8.14.0301

APELANTE: DANIEL SILVA RENDEIRO

APELADO: RAIMUNDO GOMES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0841891-39.2021.8.14.0301

APELANTE: DANIEL SILVA RENDEIRO

Advogados do(a) APELANTE: VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL - PA11898-A, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS - PA24541-A

APELADO: RAIMUNDO GOMES GONCALVES

Advogados do(a) APELADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - PA15610-A, ALEX ALLAN AQUINO LIMA - PA22828-A, MILENA DOS REMEDIOS SOUZA - PA22120-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Daniel Silva Rendeiro contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, em razão da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, considerando a alegação de hipossuficiência financeira do agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Indícios de Capacidade Econômica: A decisão de primeira instância considerou a existência de indícios de capacidade econômica do agravante, que apresentou contracheque com renda líquida de aproximadamente dois salários-mínimos, além de restrições em órgãos de crédito e execuções judiciais em curso.

Presunção Relativa de Hipossuficiência: A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

Critérios Objetivos para Concessão: A análise de pedidos de gratuidade de justiça não se limita à mera declaração de insuficiência financeira. É dever do magistrado verificar os elementos concretos presentes nos autos para avaliar a real necessidade do benefício.

Jurisprudência: A jurisprudência confirma que a ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC): Gratuidade de justiça.

Art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC): Presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal: Garantia de acesso à justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face de Julgamento Monocrático de ID 20363334, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante, em razão da ausência de comprovação da condição de hipossuficiente.

Em suas razões recursais, o agravante alega que apresentou prova documental suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência, incluindo declarações de imposto de renda, extratos bancários que comprovam rendimentos de aproximadamente duas alterações mínimas, restrições em órgãos de crédito (SPC e SERASA), além de execuções judiciais em curso.

Afirma que o indeferimento do benefício representa um obstáculo ao acesso à justiça, ferindo o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 20896063).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (id.20363334) que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante.

Conforme se depreende da análise dos autos, verifica-se que antes de indeferir os benefícios da justiça gratuita, foi concedido prazo para que o agravante comprovasse a situação de hipossuficiência, conforme despacho de ID 19413365.

Ainda que tenha sido juntados documentos a fim de ratificar o pedido de gratuidade, não consta nos autos nenhum documento comprobatório da hipossuficiência,

O benefício da gratuidade de justiça encontra amparo nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), sendo concedido aqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

A petição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, nos termos do artigo 99, § 2º, do PCC.

II.1. Hipossuficiência do agravante
No caso em tela, o agravante alegou aumentar rendimentos de aproximadamente dois exercícios mínimos mensais, conforme declarações de imposto de renda e extratos bancários anexados aos automóveis. Além disso, são impostas restrições financeiras aos órgãos de proteção ao crédito e à existência de dívidas decorrentes de ações judiciais.

Contudo, o agravante não apresentou prova suficiente para demonstrar que as despesas processuais inviabilizariam seu sustento ou de sua família, especialmente considerando que os documentos juntados não trazem elementos claros sobre a composição de seu orçamento mensal ou outras fontes de renda eventualmente disponíveis.

II.2. Critérios objetivos para a concessão
A análise de pedidos de gratuidade de justiça não se limita à mera declaração de insuficiências financeiras. É dever do magistrado verificar os elementos concretos presentes nos automóveis para avaliar a real necessidade do benefício. Neste caso, os documentos apresentados não se mostraram suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência alegada.

Embora a hipossuficiência seja presumida pela declaração, tal presunção foi ilidida por elementos que demonstram ausência de comprovação robusta quanto à incapacidade de arcar com os custos do processo.

O indeferimento da gratuidade de justiça não impede o acesso do agravante ao Poder Judiciário, pois permanece a possibilidade de realizar o recolhimento dos custos no prazo estabelecido para evitar a extinção do feito. O direito de ação não está sendo cerceado, mas condicionado ao cumprimento de requisitos legais mínimos para concessão do benefício pretendido.

Esclareço, que não é o caso de exigir situação de miserabilidade, mas de obter elementos suficientes a subsidiar a análise da concessão ou não da gratuidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Gratuidade de justiça indeferida. Falta de comprovação da condição de hipossuficiente financeiro. Agravante que não demonstrou a sua necessidade econômica. Aplicabilidade do entendimento firmado no Verbete Sumular n. 288 deste E. Tribunal, segundo o qual "não se presume juridicamente necessitado aquele que deduz pretensão revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo cuja parcela mensal seja incompatível com a condição de hipossuficiente." Correto indeferimento da gratuidade de justiça. Decisão que se mantém. Recurso a que se nega seguimento (TJ-RJ - AI: 00670328520218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/09/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
4

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025